Tribunal: TJES
Processo: 5007964-86.2025.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007964-86.2025.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: ROSANGELA NEVES FIGUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação cível interposta por Rosangela Neves Figueira, nos autos em que se discute prescrição não analisada na sentença. O agravante sustenta que a sentença não gerou efeitos materiais na esfera jurídica da apelante, o que afastaria os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão de efeito suspensivo à apelação cível, especialmente diante da alegação de prescrição superveniente à sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator afirma que a decisão agravada foi proferida com base no poder geral de cautela e na existência de fato superveniente à sentença (possível ocorrência de prescrição), não enfrentado na fase de conhecimento.

Ressalta que a alegação de prescrição após a sentença pode ensejar o deferimento do efeito suspensivo, em linha com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que condicionam o exame da prescrição, na fase de cumprimento de sentença, à sua ocorrência posterior à formação do título executivo.

Reforça-se que, nesta fase processual, a cognição é sumária e limitada à análise de risco e probabilidade do direito invocado, sendo incabível juízo definitivo sobre o mérito recursal.

Considera-se que o agravante não sofrerá prejuízo com a manutenção da decisão, sendo mais prudente aguardar o julgamento do mérito recursal, diante da antiguidade do feito (ajuizado em 2011) e da necessidade de cognição mais ampla.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo à apelação cível pode ser justificada com base no poder geral de cautela e na existência de fato superveniente à sentença, como a alegação de prescrição não enfrentada na fase de conhecimento.

Na análise do pedido de efeito suspensivo, realiza-se apenas juízo de probabilidade e risco, sem adentrar no mérito recursal.

A prescrição alegada em sede de apelação pode justificar a suspensão da eficácia da sentença quando sua ocorrência for posterior à sua prolação, nos termos da jurisprudência do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
insurge-se o Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da decisão que,
nos autos do pedido de atribuição de efeito suspensivo a apelação cível
manejado por Rosangela Neves Figueira
,
suspendeu a eficácia imediata da sentença.

O recorrente aponta que a sentença objurgada não produziu qualquer impacto material na esfera jurídica da recorrida, o que esvaziaria os requisitos previstos para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual pugna por sua revogação.

Pois bem.

Sem delongas,
penso que a decisão proferida pelo Des. Robson Luiz Albanez (id. 13928161), haja vista o afastamento da Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira à época (id. 13845309), não merece qualquer reparo neste momento.

Digo isto, porque o referido
decisum
pautou-se precipuamente no poder geral de cautela e na possível ocorrência de fato superveniente a sentença e que não foi analisado pelo julgador primevo, qual seja a prescrição.

Como se observa, ao menos nesta análise prefacial, a tese defendida pela apelante seria diversa daquela que foi objeto de enfrentamento na fase de conhecimento, motivo pelo qual foi conferido o efeito suspensivo ao recurso já citado.

No caminho da tese da requerente,
ora recorrida,
são os precedentes a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA ANTERIORMENTE À SENTENÇA EXEQUENDA. CONHECIMENTO INVIÁVEL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...].
2. Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 475-L, VI, do CPC/1973 e 525, § 1º, VII, do CPC/2015. Precedentes. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.828.492/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. [...].
2. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que, em observância à coisa julgada, a prescrição somente pode ser alegada, na fase de cumprimento de sentença, se tiver se consumado após a sentença, nos termos do artigo 525, § 1º, inc. VII, do CPC/15 (artigo 475-L, inc. VI, do CPC/73).
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.169.563/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

Ademais, considerando que estamos apenas em fase de efeito suspensivo a apelação cível, não há
como realizar o
aprofundamento no tema, dado o caráter raso de cognição desta fase.

E
ntender se ocorrera de fato o cumprimento ou não da obrigação, bem como a extensão do que poderia ser discutido em sede de apelação cível deverá ser feito no bojo do próprio recurso, já que na decisão objurgada fez-se apenas um juízo de probabilidade e análise do risco a que seria submetida a requerente, aqui recorrida.

Por fim, tenho que nenhum prejuízo sofrerá o recorrente com o entendimento ora delineado, ou seja, com o aguardo do envio do processo principal a esta Corte, já que o feito tramita desde o ano de 2011, sendo até prudente que as decisões nele tomadas sejam feitas com maior amplitude de cognição para que se alcance, tão logo, um desfecho.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o decisum objurgado, ao menos até ulterior deliberação em sede de apelação cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.